Tribunal: TJSP
Processo: 1007707-41.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública – Danos morais difusos – Estacionamento em vaga destinada a idosos ou portadores de deficiência – Pedido improcedente – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ilegalidade que não possui gravidade suficiente a produzir intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva – Precedentes – Recurso desprovido.